Tribunal: TJSP
Processo: 2090312-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Ação cominatória. Fase de cumprimento provisório de sentença (cobrança de "astreintes"). Impugnação. Rejeição. Insurgência da executada. Acolhimento parcial. Cumprimento tardio da liminar comprovado. Incidência das astreintes. Valor exorbitante, em descompasso à função eminentemente coercitiva da multa. Redução para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do artigo 537, §1o, do NCPC.

Ementa:
Ação cominatória. Fase de cumprimento provisório de sentença (cobrança de "astreintes"). Impugnação. Rejeição. Insurgência da executada. Acolhimento parcial. Cumprimento tardio da liminar comprovado. Incidência das astreintes. Valor exorbitante, em descompasso à função eminentemente coercitiva da multa. Redução para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do artigo 537, §1o, do NCPC. Garantia do juízo que não se equipara a pagamento voluntário e, portanto, não elide as sanções previstas no artigo 523, §1o, do NCPC. Precedentes sobre o tema. Decisão reformada em parte. Recurso provido parcialmente.